Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701496-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FERNANDA CAROLINA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 178413551, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela Autora, ora Agravada, Fernanda Carolina Ferreira da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dela, ou que lhe seja oferecido outro plano compatível com o anterior. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55037681). Em consulta ao processo de referência (autos no 0723056-86.2023.8.07.0020) verifica-se que, em 22/4/2024, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos (ID 193919079 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator